Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-28.2018.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASAMENTO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE DIVÓRCIO. CASAMENTO. ANULAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. ERRO ESSENCIAL SOBRE A PESSOA DO OUTRO CÔNJUGE (CC, arts. 1.556 e 1.557, I e II). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPUTAÇÃO AO VARÃO. FATOS ANTECEDENTES AO ENLACE. VIDA SOCIAL IRREPREENSÍVEL ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. ERRO EM RELAÇÃO À IDENTIDADE, HONRA E BOA FAMA. NÃO CARACTERIZADOS. CÔNJUGE DENUNCIADO POR CRIME DECORRENTE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ABSOLVIÇÃO. REPULSA DO OUTRO CÔNJUGE À GRAVIDADE DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA. AFETAÇÃO DA HONORABILIDADE E BOA FAMA. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RECOVENCIONAL. VIDA EM COMUM. DISSIPAÇÃO. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. VIABILIDADE. INSUPORTABILIDADE DA CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELANTE. APELAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO CONTRADITÓRIO E INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela apelante almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
4. A anulação do casamento sob o prisma da subsistência de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge exige o cumprimento de três requisitos cumulativamente: (i) a anterioridade ao casamento da circunstância ignorada pelo cônjuge, (ii) a descoberta do erro posteriormente ao casamento, e (iii) a ignorância de crime ou de relevante erro quanto à identidade, a honra e boa fama do outro cônjuge, que torne a vida em comum insuportável, conduzindo a satisfação desses pressupostos à invalidação do negócio jurídico traduzido no enlace matrimonial (CC, art. 1.557, I e II).
5. O erro essencial passível de conduzir à invalidação do negócio jurídico traduzido no casamento demanda a apreensão de que o estado mental do nubente, por desconhecer a real situação do consorte, o induzira a manifestar-se pela consumação do vínculo, devendo ser precedente ao aperfeiçoamento do enlace e de relevância suficiente a tornar a vida conjugal insuportável, não se conformando com essa qualificação interpretações equívocas ou projetadas sobre a pessoa e a personalidade daquele em relação ao qual os sentimentos nutridos desenharam uma figura inexistente nem defeitos que, cegados pela afeição, não são suficientes a inviabilizar a convivência ou, se descortinados anteriormente, teriam induzido solução diversa ao relacionamento.
6. Conquanto apreendido que, na consagração do enlace matrimonial, a vontade externada por ambos os cônjuges decorrera dos sentimentos de afeto mutuamente nutridos, não tendo sido influenciada pela ocupação profissional que o varão descortinava, porquanto aparentava condutas social e profissional irrepreensíveis como servidor público da área de segurança pública, a par de as inverdades em que incidira terem se tornadas conhecidas antes da consumação do vínculo, o fato de, passados alguns anos, ter a consorte despertado para a verdadeira profissão do nubente à época da relação esponsal, somado a inverdades e o descumprimento das responsabilidades e promessas conjugais no decorrer do matrimônio, não induzem à invalidação do casamento sob o prisma de vício de vontade derivada de erro essencial sobre a pessoa do marido.
7. A ignorância do fato de que o varão respondera ação penal decorrente da atividade profissional lícita que exercera anterior ao casamento independe de prévia condenação criminal, contudo, considerando que o cônjuge fora absolvido da denúncia que lhe fora imputado em co-autoria criminal, a assimilação do fato como erro essencial demandava a subsistência de evidência de que, dada a natureza da acusação criminal, implicaria repulsa à honra e à moral da consorte, de maneira que, caso descortinada em oportunidade anterior ao enlace matrimonial, o casamento não ocorreria, tornando insustentável a possibilidade da perduração da vida em comum, resultando que, ausente essa apreensão, notadamente quando a imputação resultara em absolvição, inviável a assimilação do apreendido como apto a qualificar o estado mental passível de legitimar a invalidação do negócio jurídico.
8. A subsistência de mentiras, inverdades, omissões, inclusive infidelidade conjugal por parte do cônjuge varão, sejam anteriores ou no decorrer do matrimônio, porquanto se denotam como elementos hábeis a tornar insuportável a vida marital, notadamente pela quebra de confiança na relação matrimonial e no perecimento dos sentimentos de afeto nutridos, não configuram mácula e vícios na vontade externada no momento da celebração do casamento a ensejar e a autorizar a anulação do vínculo sob o fundamento de erro essencial e substancial à pessoa do consorte.
9. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da codificação processual civil vigente, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime.